Tribunal: STF
Processo: HC 68421
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-26
Data de publicação: 1991-02-26

Ementa:
"Habeas Corpus". Apelação em liberdade.
Art. 594 do C.P.Penal.
                   Se o Juiz, na  sentença,  condenando  o  réu,  por
roubo qualificado, a cinco anos e oito meses de reclusão, declara sua
reincidencia e ordena a expedição de mandado de prisão,não pode outro
Juiz do mesmo grau e sem negar a reincidencia,admitir que o réu apele
em liberdade (art. 594 do C.P.P.).
                   Reformando a decisão dessa espécie, não  comete  o
Tribunal constrangimento ilegal contra o réu-apelante.
                   "H.C." indefiro.